Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-17.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O acordo entre as partes constitui fundamento para a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, e não para a extinção do processo.
2. Apelação conhecida e provida.